Tribunal: TJMT
Processo: 1008411-66.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Juliana Barbosa de Souza, custodiada desde 7.4.2022, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT., que lhe negou o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
Relata que a paciente foi presa em flagrante pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim (art. 33, caput, e art. 35, da Lei no. 11.343/06) e que durante audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Sustenta-se, em síntese, serem inidôneos os fundamentos do título judicial que negou o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, mormente porque a paciente é primária, possui trabalho e residência fixos, bons antecedentes e é mãe de 4 filhos: J. S. B. – de 16 anos (gestante de 7 meses); E. V.S. B. – de 18 anos (gestante de 8 meses); K.V.S.B. de 13 anos, e, W.A.B.S. de 12 anos.
Defende que, a ausência da paciente no lar está causando prejuízos e riscos à sobrevivência dos seus filhos, visto que é a única responsável por eles. Frisa que, in casu, a avó materna está cuidando dos filhos da paciente com muitos sacrifícios, pois é idosa; portadora de debilidades físicas e ostenta saúde frágil. Além disso, a Sra. “Rosenir” que também está prestando auxílio nos cuidados dos filhos da paciente, “não possui a menor condição para cuidar de outra pessoa”, porquanto portadora de gravíssimos problemas de saúde.
Por fim, relata que a filha mais velha da paciente (E. V.S. B.) que também está gestante, retornou para a casa da paciente para ajudar a cuidar de seus irmãos, e, devido ao seu estado atual de gestação, também não possui condições de prestar tais cuidados.
Assim, pleiteou a concessão de liminar visando à concessão da prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, colocando-a em liberdade, cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão (ID 126904159).
Anexou documentos (ID 126904161/62 e 126904169).
Nota-se que a paciente foi presa em flagrante pela suposta autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o mesmo fim, mediante “Operação Leyenda” deflagrada pela Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas em Guarantã do Norte/MT, através do cumprimento do mandado de busca e apreensão no. 1000798-25.2022.8.11.0087.
Narra-se nos autos que “os flagranteados seriam líderes do tráfico de drogas, bem como responsáveis pela distribuição e recolhimento financeiro no município de Garantã do Norte/MT e Rondonópolis/MT”, os quais já estavam sendo investigados pelos crimes em apuração. Durante as diligências na residência , foram apreendidas duas porções de maconha (69,97g), anotações indicando a traficância (contendo contabilidade e alcunhas de pessoas ligadas ao tráfico de drogas), além de simulacro de arma de fogo, máquina de cartão, cartões bancários e notas fiscais.
Primeiramente, ressalto que a fundamentação do decreto preventivo, a priori, é idônea, pois se destacou a gravidade do crime, com a apreensão de substância entorpecente, além de anotações indicando a comercialização de drogas, contabilidade (com valores significantes, apontando a renda de aproximadamente R$ 150.000,00 por mês com a traficância) e nomes de indivíduos ligados ao tráfico de entorpecentes.
Para além disso, nota-se que a prisão da paciente, e apreensão dos entorpecentes, bem como os demais itens acima descritos, se deram em decorrência de ordem judicial, mediante Mandado de Busca e Apreensão, portanto, prima facie, a diligência policial foi realizada em observância às determinações legais.
Tais circunstâncias são capazes de indicar o risco de abalo à ordem pública, seja porque revelam a periculosidade do agente criminoso ou porque indicam seu envolvimento com o tráfico reiterado de drogas.
Além do mais, na decisão em que o Juízo singular negou o pedido de prisão domiciliar da paciente, consignou-se que:
“... em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da narrativa de atuação concertada de agentes, revelando o caráter destemido dos autuados em realizarem o intento criminoso, bem como evidencia ainda a quantidade de entorpecente apreendido e a reiteração delitiva, o que leva o Juízo a manter decreto preventivo (...). Comprova-se pelo Laudo Psicossocial de id. 83407032 que a acusada JULIANA BARBOSA DE SOUZA não é a única responsável pelos cuidados de seus filhos (ID 126904163).
Com efeito, de acordo com o Laudo Psicossocial anexo sob ID 126904161, a equipe técnica, composta por uma assistente social e uma psicóloga, ao realizar a visita domiciliar, constatou que no local, estavam presentes os filhos da paciente, quais sejam: J. S. B. – de 16 anos (com 7 meses de gestação); E. V.S. B. – de 18 anos (com 8 meses de gestação); K.V.S.B. de 13 anos, e, W.A.B.S. de 12 anos.
Na oportunidade, J. S. B. relatou que, após a prisão de sua genitora (ora paciente), a Sra. Rosenir Ferreira dos Santos (sogra da paciente), os visitou e ofertou ajuda caso precisassem. Narrou ainda, que a avó materna, Sra. “Cleide” saiu da cidade de Guiratinga/MT para cuidar dos filhos da paciente.
Além disso, a equipe técnica, ao entrar em contato com a Sra. Rosenir ao telefone, esta, informou que “goza de estável condição de saúde” (apesar de utilizar medicamentos controlados) e que teria ido até a residência da paciente para cuidar dos menores e da adolescente (da paciente) até a chegada de E.V.S.B. (filha mais velha), ressaltando por fim que, embora E.V.S.B. esteja prestes a “ganhar bebê, assim como Jackeline e, caso Juliana ainda permaneça detida, os filhos poderão ficar sob os cuidados da avó Cleide”.
Diante desse quadro que amolda quanto ao pedido de prisão domiciliar, malgrado a paciente possuir um filho com 12 anos de idade, um de 13 anos de idade, além de uma com 16 anos e outra com 18 anos (ambas gestantes), de acordo com o estudo psicossocial, restou apurado nos autos que, o infante, bem como os demais filhos adolescentes da paciente, estão sob os cuidados da avó materna (Cleide) e da filha mais velha da paciente (E. V.S.B.). Além disso, a sogra da paciente – Rosenir -, se colocou à disposição para ajudá-los, caso necessitem, não restando demonstrado, portanto, que a paciente é imprescindível aos cuidados do filho de 12 anos, bem como dos demais adolescentes. Nesse sentido:
“(...) Conquanto seja possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (art. 318, inciso V, CPP), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a interessada demonstrar efetivamente que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, ou, eventualmente, que as crianças estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante (...)”. (N.U 1002805-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).
Destarte, em sede cognição sumária, não estão presentes elementos suficientes que demonstrem a ilegalidade dos argumentos despendidos pelo singular Juízo, até porque qualquer irregularidade, para ser reconhecida nesta ocasião, precisa estar patente, o que não é o caso.
Igualmente, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, distribua-se na forma regimental, uma vez, que se trata de Writ apreciado em plantão judicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator